Tribunal: TJDFT
Processo: 0716141-20.2024.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DIREITO CIVIL. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. CONDOMÍNIO DE APARTAMENTOS. RUÍDOS EXCESSIVOS NÃO VERIFICADOS. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos art. 1.277 do Código Civil, “[o] proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha” e, conforme parágrafo único, cabe ao magistrado, para aferir o uso anormal da propriedade, considerar a localização, a utilização dos prédios, e os limites ordinários de tolerância dos moradores da vizinhança.
2. Na hipótese, a autora alega que os ruídos excessivos provocados pelos réus, seus vizinhos, provocam danos ao bem-estar da sua família, sobretudo à filha, que é autista e apresenta sensibilidade sonora. Acrescenta que também foi ofendida pelos réus e reclama compensação pecuniária por dano moral.
3. As provas dos autos — especialmente a prova oral — indicam que o prédio em que as partes residem possui um problema acústico estrutural. Não há evidência, contudo, de que os réus produzam ruídos excessivos em horários inapropriados.
4. Ruídos provenientes do preparo de alimentos, latidos de cães e assobios integram o cotidiano de quem reside em edifícios com grande número de unidades. Se a autora não demonstrou conduta abusiva dos réus, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido.
5. O mero desentendimento entre vizinhos, com relato de ofensas recíprocas (ID 75000882, pág. 5), não caracteriza dano moral indenizável, sobretudo quando outros vizinhos indicam que a autora possui problemas de convívio com diversos moradores (ID 75000961 e 75000907).
6. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
7. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Fica suspensa a exigibilidade ante a gratuidade de justiça que ora defiro.